Tribunal: TJPA
Processo: 0862695-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862695-33.2018.8.14.0301

APELANTE: EDMAR RUFINO BORGES, EDRYANE FAUSTINO BORGES, EDMAR RUFINO BORGES FILHO, ELIONE FAUSTINO BORGES

APELADO: KOJI SAKAIRI, KOJI SAKAIRI JUNIOR, LUIZ AUGUSTO BELLARD PEREIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. MENOR NÃO HABILITADO. AVANÇO DE SINAL AMARELO. IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDryane Faustino Borges e outros contra sentença que julgou improcedente ação de indenização ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/12/2015, que resultou na morte de Edlayne Faustino Borges. Os autores sustentam que o acidente foi causado por menor não habilitado que conduzia veículo pertencente aos requeridos e avançou o sinal semafórico, requerendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil dos requeridos pelo acidente de trânsito que ocasionou o falecimento da vítima; e (ii) estabelecer se a superlotação do veículo e a ausência de utilização de cinto de segurança caracterizam culpa concorrente apta a reduzir o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação tempestiva de defesa por um dos litisconsortes passivos solidários aproveita aos demais, nos termos do art. 1.005 do CPC/2015, afastando a alegação de revelia.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito entre particulares submete-se à teoria subjetiva, exigindo comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

A prova oral demonstra que o requerido, menor e não habilitado, acelerou o veículo ao avistar o sinal amarelo na tentativa de atravessar o cruzamento antes da alteração semafórica, ocasionando a colisão fatal.

O sinal amarelo possui caráter de advertência e cautela, impondo ao condutor a redução da velocidade e atenção redobrada, sendo imprudente a tentativa de transposição acelerada do cruzamento.

A conduta do requerido violou os deveres de prudência e segurança previstos nos arts. 28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando culpa exclusiva pela ocorrência do sinistro.

A superlotação do veículo em que estava a vítima e a ausência de utilização de cinto de segurança não possuem relevância causal suficiente para caracterizar culpa concorrente, diante da inexistência de prova técnica de contribuição efetiva para o resultado morte.

O laudo necroscópico e o exame pericial do veículo evidenciam que o óbito decorreu diretamente do trauma ocasionado pela colisão lateral provocada pelo avanço imprudente do sinal semafórico.

A morte de filha e irmã em acidente de trânsito causado por manifesta imprudência configura dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 150.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O avanço de sinal amarelo em cruzamento urbano, mediante aceleração do veículo para transposição rápida, configura conduta imprudente apta a caracterizar culpa exclusiva do condutor em acidente de trânsito.

A ausência de prova técnica demonstrando contribuição causal da superlotação do veículo ou da falta de uso do cinto de segurança afasta o reconhecimento de culpa concorrente da vítima.

A morte de familiar em acidente de trânsito causado por imprudência configura dano moral in re ipsa e impõe o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927. CPC/2015, arts. 487, I, 1.005 e 85. CTB, arts. 28 e 44.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 03193125720108130079, Rel. Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, j. 09.07.2019, pub. 12.07.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.935.888/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDRYANE FAUSTINO BORGES E OUTROS contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM, que, nos autos da Ação de Indenização, julgou pela improcedência da demanda.

Os Autores, ora Apelantes, aduzem na petição inicial que, no dia 21/12/2015, ocorreu o acidente de trânsito que ceifou a vida de Edlayne Faustino Borges. Afirmam que o veículo de propriedade do Sr. Koji Sakairi estava sendo conduzido pelo menor Luiz Augusto e, por ter avançado o sinal na Avenida Visconde de Souza Franco, colidiu com o veículo em que se encontrava Edlayne Faustino Borges, que veio a falecer em virtude do acidente.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pelo autor, diante da ausência de prova concreta do fato constitutivo do direito, isto é, agir culposo do condutor do veículo modelo fusca (avanço do semáforo vermelho) e do nexo de causalidade. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a parte autores a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais (art. 485, §2º, parte final, do NCPC) e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados.

Irresignados, os requerentes interpuseram apelação. Em suas razões recursais (Id. 23597700), os apelantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de decretação da revelia, por ausência de apresentação da contestação no prazo hábil. No mérito, de forma resumida, afirmam que o fato de o veículo que conduzia a vítima do acidente se encontrar com passageiros acima do permitido não contribui para o resultado do acidente nem mesmo da morte da vítima. Nesse sentido, alega que o resultado do evento danoso teve como causa o fato de o menor estar dirigindo o veículo e, ainda, avançar o sinal vermelho.

Contrarrazões apresentadas (Id. 23597709).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE REVELIA

O Apelante alega que não foi decretado os efeitos da revelia dos litisconsortes Koji Saikari Júnior e Luiz Augusto Bellard, por ausência de apresentação de contestação.

Ocorre que, o Litisconsorte KOJI SAKAIRI apresentou defesa, de forma tempestiva e, por se tratar de litisconsórcio passivo, cuja responsabilidade é solidária, onde todos os litisconsortes tem interesses comuns, a defesa de um aproveita aos demais, nos termos do art. 1.005 do CPC/2015.

Assim, afasto a preliminar.

3. MÉRITO.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 21/12/2015, que culminou no falecimento de Edlayne Faustino Borges, filha dos autores, bem como à análise da existência, ou não, de culpa concorrente da vítima apta a reduzir o dever de indenizar.

Conforme se extrai dos autos, os autores ajuizaram ação indenizatória sustentando que o acidente ocorreu em razão da conduta imprudente do requerido LUIZ AUGUSTO BELLARD PEREIRA MOURA, então menor de idade e não habilitado, que conduzia veículo pertencente à empresa S. Takemura Sakairi Aquarium, vinculada ao réu Koji Sakairi, tendo avançado o cruzamento ao visualizar o sinal amarelo, em velocidade incompatível com a cautela exigida para o local.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação da culpa do condutor do veículo requerido.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos conduz à conclusão diversa.

Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito entre particulares, aplica-se a teoria subjetiva da responsabilidade, exigindo-se a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Dispõe o art. 186 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma legal estabelece:

“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No âmbito do trânsito, a aferição da culpa deve observar as normas de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, estabelece o art. 28 do CTB:

“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Da mesma forma, dispõe o art. 44 do CTB:

“Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

A prova oral produzida evidencia que o menor KOJI SAKAIRI JUNIOR declarou ter retirado o veículo da residência dos pais e entregue a direção ao requerido LUIZ AUGUSTO BELLARD PEREIRA MOURA, também menor e desprovido de habilitação, o qual, ao avistar o sinal amarelo, acelerou o automóvel na tentativa de atravessar o cruzamento antes da alteração do semáforo, ocasionando a violenta colisão (ID 23597512 – pág. 5, ID 23597570).

A dinâmica narrada demonstra, de forma inequívoca, que o fator determinante para a ocorrência do acidente foi a imprudente tentativa do requerido de “aproveitar” o sinal amarelo.

É cediço que o sinal amarelo possui caráter de advertência e cautela, impondo ao motorista redução da velocidade e atenção redobrada, jamais autorização para aceleração do veículo visando transpor rapidamente o cruzamento.

Nesse contexto, a conduta do requerido violou frontalmente os deveres de prudência e segurança impostos pela legislação de trânsito, assumindo o risco de causar acidente em cruzamento urbano movimentado.

A propósito, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que o desrespeito à sinalização semafórica configura culpa exclusiva do condutor responsável pela colisão:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AVANÇO SINAL AMARELO - ASSUNÇÃO DO RISCO - IMPOSSIBILIDADE DE ELIDIR A CULPA - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA. -
O motorista que, em cruzamento sinalizado por semáforo, avança o sinal amarelo e abalroa em outros veículos, assume o risco de eventual acidente, agindo com culpa e, consequentemente, deve reparar o dano causado a outrem.
(TJ-MG - AC: 03193125720108130079 Contagem, Relator.: Des.(a) Mota e Silva, Data de Julgamento: 09/07/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2019) (grifei)

Embora conste dos autos que o veículo em que se encontrava a vítima transportava número superior de passageiros ao permitido, tal circunstância não possui relevância causal suficiente para caracterizar culpa concorrente.

Isso porque inexiste prova técnica demonstrando que a superlotação do veículo tenha contribuído decisivamente para o resultado morte.

Ao revés, os elementos probatórios, em especial o laudo necroscópico (ID 23597510) revelam que o óbito decorreu diretamente “
de complicações clínicas relacionadas ao trauma.”

Além disso, o exame pericial efetuado no veículo (ID 23597510) registra que: “
o veículo apresentava danos com caraterísticas de terem sido originários de colisão no setor lateral direito”
evidenciando que o acidente foi ocasionado pela conduta do requerido, que acertou a lateral do veículo que estava a vítima. Assim, não se mostra juridicamente adequado atribuir à vítima culpa concorrente em razão da ausência de utilização de cinto de segurança no banco traseiro e de estar em um veículo com lotação superior a permitida, pois tais fatos não foram determinantes para a ocorrência do sinistro.

Assim, não há elementos suficientes para concluir que eventual ausência do cinto tenha concorrido efetivamente para o agravamento do dano ou para a produção do resultado morte.

Dessa forma, resta evidenciada a culpa exclusiva do requerido pela ocorrência do sinistro, impondo-se o dever de indenizar.

No tocante aos danos morais, é inegável o intenso sofrimento experimentado pelos autores em razão da perda prematura, de ente familiar em circunstâncias trágicas.

A morte de filha e irmã, com 30 anos de idade, decorrente de acidente de trânsito causado por manifesta imprudência, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa.

Sobre o tema , assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça :

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.

1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora.

2.
A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos. (grifei)

Precedentes.3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), distribuídos da seguinte forma: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos irmãos autores da ação.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), distribuídos da seguinte forma: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos irmãos autores da ação, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389, a partir do arbitramento e juros de mora na forma do art.406 § 1º do Código Civil, desde o evento danoso.

Inverto o ônus sucumbencial, devendo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) incidirem sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém-PA, 14 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026